Tribunal: STF
Processo: RE 1547098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ministério Público. Ilegitimidade para recorrer. Ausência de atribuição funcional. Acordo homologado. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo acórdão que não conheceu de apelação apresentada pelo Ministério Público Estadual, questionando a legitimidade e atribuição funcional de seus membros.



2. O recorrente pleiteava a nulidade de sentença que homologou acordo entre representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (DEGASE). 



3. O acórdão de origem não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal e ilegitimidade dos recorrentes.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se membros do Ministério Público, sem atribuição funcional específica para atuar na tutela coletiva infracional, possuem interesse recursal e legitimidade para interpor apelação contra acordo homologado em ação civil pública.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.



6. A Corte de origem decidiu o caso com base na Resolução GPGJ nº 1.980/2015 (arts. 1º, 2º e 5º), concluindo que os recorrentes não possuíam atribuição funcional e, consequentemente, legitimidade para recorrer representando o Ministério Público, em observância aos princípios da unidade e indivisibilidade da instituição (CF/1988, art. 127, § 1º).



7. Eventual divergência quanto ao entendimento da Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução GPGJ nº 1.980/2015), o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 454 do STF, por ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



8. O Tema 496 da repercussão geral (RE 590.908-RG) é inaplicável, pois trata do direito do Ministério Público de recorrer após pedido de impronúncia, e não da ilegitimidade decorrente de ausência de atribuição legal.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º; Resolução GPGJ nº 1.980/2015, arts. 1º, 2º, 5º; Súmula 279/STF; Súmula 454/STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 85137/MT; STF, ARE 1352852-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.03.2024; STF, ARE 1449272-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Segunda Turma, DJe de 15.10.2024.